Tribunal: TCU
Processo: 031.054/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10019/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento no artigo 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e 260, § 1o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de reforma dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1.Processo TC- Processo 031.054/2020-0 (REFORMA) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Interessados: Claudio Luiz Fischer (CPF XXX.284.138-XX); Clayton Silva da Fontoura (CPF XXX.842.297-XX); Eli Carvalho Ribeiro (CPF XXX.441.797-XX); Joao Batista Teixeira Sobrinho (CPF XXX.825.741-XX); Luiz Ghisi (CPF XXX.154.559-XX); Mateus Nobre da Silva (CPF XXX.272.459-XX); Relson Arian Fontoura Ribeiro (CPF XXX.042.540-XX); Ricardo Peres Castellano (CPF XXX.864.990-XX); Rodrigo Stahelin (CPF XXX.278.539-XX) e Wiegand Gnewuch (CPF XXX.713.429-XX). 1.3. Unidade: Comando do Exército. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.